Tribunal: TJPA
Processo: 0005397-45.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005397-45.2017.8.14.0045

APELANTE: MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE Nº 8626703. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO, A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

RELATOR

RELATÓRIO

Acórdão nº

2ª Turma de Direito Público

Proc. nº: 0005397-45.2017.8.14.0045

Agravo Interno

Agravante: MUNICÍPIO DE PAU D ́ARCO

Agravado: MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
proposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D ́ARCO
contra o Acórdão nº 8626703, que restou assim ementado, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONA¬DO. VERBAS TRABALHISTAS NÃO ADIM-PLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNI¬CIPAL PAGADOR – QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A DEMONSTRAR O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas
razões recursais
, após breve explanação dos fatos, sustenta a inexistência do direito a perceber valores oriundos a verbas trabalhistas, em razão da inaplicabilidade das regras da CLT, por se tratar de contrato temporário em obediência ao inciso IX do artigo 37 da CF/88. da inexistência de contratação reiterada. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 9475405).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O presente agravo não comporta conhecimento.

Como sabido, o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/08/2022